Tribunal: STF
Processo: Pet 10601
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ATOS CRIMINOSOS E GOLPISTAS DE 8/1/2023. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. EXECUTOR MATERIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE, DE FORMA REITERADA E OSTENSIVA, ATENTOU CONTRA A DEMOCRACIA E O ESTADO DE DIREITO. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    2. Há indícios de que a investigada é uma das executoras materiais dos atos criminosos e golpistas ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF, bem como de que integrava associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    3. Fundado receio de que, em liberdade, possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.